Tribunal: TJDFT
Processo: 0761303-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PORTADORA DE ESCLEROSE SISTÊMICA. MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG. MEDICAMENTO OFF LABEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao ente público que autorize e custeie o fornecimento do medicamento “Micofenolato de mofetila 500mg”, conforme prescrição médica juntada aos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento da requerente, desde que comprovado por laudo médico atualizado.
2. O recorrente alega, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença em razão da necessidade de observância de litisconsórcio passivo necessário da União. No mérito, argumenta que há 10 medicamentos alternativos padronizados que não foram afastados pelos médicos e que não é possível obrigar o Distrito Federal a fornecer fármaco específico quando há alternativo disponível na farmácia popular. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Litisconsórcio Passivo Necessário com a União. O STF, no Recurso Extraordinário 855.178/SE, reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas ações prestacionais de saúde, não se fixando tese de responsabilidade subsidiaria ou imposição de ação contra União para demandas que versarem sobre medicamentos não incluídos na política do SUS. Portanto, não é o caso de litisconsórcio passivo necessário, podendo o usuário direcionar a ação a qualquer dos entes federados. No mesmo sentido aqui exposto: (Acórdão 1328648, 07433623020198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar rejeitada.
4. Cabe ressaltar, a princípio, que o acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado, que deve buscar através de políticas públicas sociais e econômicas, viabilizar o tratamento universal e igualitário a todos que dele necessitem. Nesse sentido, o Poder Público não pode se opor a fornecer o medicamento devidamente regulado pela ANVISA, para tratamento de saúde indicado pelo médico assistente do próprio Sistema Único de Saúde (art.196/CF). O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários para de concretizá-los.
5. Tratando-se de fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa e padronizado pela Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal, não se aplica a tese do Recurso Especial no 1.657.156 (tema 106), para afastar o direito da parte autora de recebê-los, tendo em vista que aquele recurso especial tratou de discussão sobre medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, ou seja, naquele caso concreto, que foi representativo daquela controvérsia, se tratou de uma mulher diagnosticada com glaucoma, que apresentou laudo médico comprovando a necessidade de uso de dois colírios não especificados em lista de fornecimento gratuito pelo SUS. Tal tese, portanto, não merece prosperar.
6. No caso em apreço, a parte autora comprovou ser portadora de esclerose sistêmica na forma cutânea difusa (ID 33218264), diagnosticada em 2019, além de apresentar miscrostomia (abertura restrita da cavidade oral), leucomelanodermia (alteração da pigmentação da pele), fenômeno de Raynaud (episódios de vasoespamo de extremidades), além de provável acometimento cardíaco e de serosas, e grave comprometimento pulmonar, com dispneia aos mínimos esforços (mMRC 4) e necessidade de oxigenoterapia domiciliar.
7. Ademais, conforme atesta o laudo médico anexado aos autos (ID 33218264), a autora foi submetida a pulsoterapia com ciclofosfamida (6 pulsos mensais de 1200mg), e tratamento de manutenção com azatioprina (100mg/dia), mas apresentou piora progressiva da função pulmonar. Trata-se, assim, de caso grave de saúde, tendo o médico assistente do próprio Sistema Único de Saúde do Distrito Federal sinalizado a imprescindibilidade do uso do medicamento micofenolato de mofetila 500 mg, em caráter off label (fora das diretrizes das indicações homologadas para aquele fármaco pela Anvisa), o que não pode ser ignorado pelo Judiciário, sob pena de se estar negando a última alternativa para a manutenção da vida da parte autora.
8. Cumpre reiterar que o fato de ser medicamento off label, ou seja, não ter indicação na bula para a terapêutica da doença, não retira do Distrito Federal o dever de fornecê-lo, uma vez que se trata de medicamento prescrito por médico assistente do próprio sistema público de saúde, para o tratamento da doença da parte autora.
9. Registre-se, ainda, que a sentença está em sintonia com o Parecer do Ministério Público e com outros julgados das Turmas Recursais do Distrito Federal. Precedentes: (Acórdão n.1152029, 07163438320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1164885, 07467957620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 12/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas por causa da isenção legal. Sem honorários porque a parte vencedora é patrocinada pela Defensoria Pública, quando se aplica a Súmula 421 do STJ, no sentido de que o ente público não está obrigado a pagar honorários para sua própria defensoria.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.